Tribunal: TJES
Processo: 5000978-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000978-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORA FARIAS LIMA
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000978-92.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORA FARIAS LIMA

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO HEMERLY SILVA - ES25593-A
Advogados do(a) AGRAVADO: CAMILA BONI BILIA - PR42674, FABIO RICARDO MORELLI - PR31310

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
DÉBORA FARIAS LIMA
em face do v. acórdão (evento 751001), que, por unanimidade de votos, conheceu, mas negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela em desfavor do embargado
INSTITUO AOCP
.

Nas razões recursais apresentadas no evento 757634, a embargante alega que houve nulidade no julgamento do agravo de instrumento em razão da não disponibilização tempestiva do
link
para acesso dos seus patronos à sessão virtual, o que teria gerado prejuízo para a embargante porque os eminentes Desembargadores integrantes deste Colegiado possuem precedentes que vão ao encontro da tese autoral/recursal.

Diante disso, pleiteou o provimento do recurso para que seja anulado o acórdão id. 751001, e determinada a inclusão deste recurso em nova pauta de julgamento, oportunizando-se à parte o direito de realizar a sustentação oral.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
DÉBORA FARIAS LIMA
em face do v. acórdão (evento 751001), que, por unanimidade de votos, conheceu, mas negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela em desfavor do embargado
INSTITUO AOCP
.

Nas razões recursais apresentadas no evento 757634, a embargante alega que houve nulidade no julgamento do agravo de instrumento em razão da não disponibilização tempestiva do
link
para acesso dos seus patronos à sessão virtual, o que teria gerado prejuízo para a embargante porque os eminentes Desembargadores integrantes deste Colegiado possuem precedentes que vão ao encontro da tese autoral/recursal.

Diante disso, pleiteou o provimento do recurso para que seja anulado o acórdão id. 751001, e determinada a inclusão deste recurso em nova pauta de julgamento, oportunizando-se à parte o direito de realizar a sustentação oral.

Nas palavras da embargante (fls. 02/3 do evento 757636), esta foi a cronologia do alegado vício procedimental ocorrido na sessão de julgamento do dia 22.09.2020:

A praxe adotada pelas Câmaras deste Tribunal é a de enviar o link para acesso às sessões virtuais pouco antes do início destas.

Ocorre que, em razão de uma falha não identificada pelo órgão, o meio de acesso não foi enviado ao e-mail informado pelo patrono da agravante, tendo a sessão se iniciado sem a sua participação.

Após perder preciosos minutos vasculhando os seus arquivos pessoais e e-mails enviados, este patrono percebeu que não tinha cometido qualquer falha de procedimento, oportunidade em que ligou para a Secretaria da 2ª Câmara Cível.

Após uma longa conversa informando o problema e aguardando os servidores investigarem o ocorrido, foi orientado encerrar a ligação e aguardar um novo contato telefônico daquela Secretaria, uma vez que os interlocutores iriam até os responsáveis pela sessão virtual para buscar novas informações.

Tal contato telefônico nunca ocorreu.

Ao contrário, após perder as esperanças de solucionar tempestivamente a questão, foi surpreendido com o recebimento de um e-mail contendo o link para acesso à sessão, enviado pela servidora Weena Cunha, às 14h55, quase 1h após o seu início!!!!

Não foi realizado qualquer contato telefônico pelos servidores da Câmara e, no citado e-mail, não havia qualquer informação adicional, como, por exemplo, se o processo da agravante já tinha sido julgado ou mesmo a sua posição atual na ordem de julgamentos.

Àquela altura, o patrono da agravante já tinha deixado o seu escritório de advocacia para outros afazeres, mas se viu na obrigação de acessar o link da sessão, com a esperança de obter esclarecimentos sobre a situação do presente agravo.

Mas, como era de se esperar, não obteve qualquer auxílio dos serventuários desta Câmara.

Ao ingressar na sessão através do seu smartphone, este patrono iniciou um diálogo privado com o servidor responsável por dirigir os trabalhos da sessão.

Fez uma série de perguntas sobre a ordem dos julgamentos, se este agravo já tinha sido apreciado, em que posição da pauta estaria, quantos processos ainda restavam para chegar até ele, obtendo respostas curtas e do tipo “a pauta de julgamento está no site do TJES”!!!

Aguardou por mais de 30min na sala da sessão virtual, até que a bateria do seu smartphone descarregou, o que impediu qualquer tentativa de sustentação oral em prol dos interesses da agravante.

Apesar dos esforços na tentativa de solucionar tardiamente a falha cometida pela Secretaria da Câmara, ficou plenamente evidenciado o cerceamento ao direito de defesa da agravante.

Em que pese a argumentação trazida pela recorrente, deve-se ressaltar, por óbvio, que o envio do link da sessão, por parte da Sra. Secretária de Câmara, é feito antes e durante toda a sessão, não somente previamente ao início da sessão. Uma vez intimado da data da realização do jugamento deve o interessado diligenciar o seu acesso, especialmente se não ofertado o link até o início da sessão de jugamento.

Por isso que o alegado encaminhamento do
link
para acesso à sala de sessão 55 (cinquenta e cinco) minutos após o início dos trabalhos é insuficiente para configurar nulidade do julgamento, na medida em que a entrada tardia do patrono da embargante seria facilmente justificada à época do julgamento do agravo de instrumento mediante a simples explicação ao eminente Presidente da Câmara acerca do infortúnio, o que não foi feito.

Nota-se que o douto advogado ingressou na sala de sessão de forma tempestiva para o julgamento do seu agravo de instrumento e
esperou por 30 minutos o julgamento do seu processo, quando teve a bateria do seu celular descarregada
. Ora, tal acontecimento não pode ser imputativo de nulidade por intercorrência do Poder Judiciário. Além do mais, não houve exposição durante a sessão de qualquer acontecimento relacionado
ao trâmite do seu processo, exaurida, pois, a hipótese de alegação de nulidade por suposto ingresso tardio (inexistente).

Problemas de conexão com a internet e/ou falta de bateria do aparelho celular utilizado pelos patronos não podem ser imputados ao Poder Judiciário a ponto de anular o julgamento de um recurso que aconteceu publicamente e conforme os ditames legais, sobretudo porque é de conhecimento geral que as sessões virtuais exigem o comparecimento dos interessados por meio de equipamentos eletrônicos com acesso estável e perene à rede mundial de computadores.

Eventuais
inconsistências do sistema de operação – aconteceram e acontecerão enquanto perdurar o estado de calamidade pública e, consequentemente, houver julgamentos exclusivamente virtuais. Todos passamos por mudanças e adaptações necessárias à continuidade da prestação do serviço jurisdicional, seja no contato virtual “magistrado x advogado”, seja nas salas virtuais em que acontecem as sessões públicas de julgamento.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas a eles
NEGO PROVIMENTO,
para manter intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR DIFICULDADE DE ACESSO NA SALA VIRTUAL DE JULGAMENTOS – INSUFICIENTE – PERCALÇO SUPERÁVEL – FALTA DE BATERIA NO APARELHO CELULAR DO PATRONO DA EMBARGANTE – FATO NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.

Em que pese a argumentação trazida pela recorrente, deve-se ressaltar, por óbvio, que o envio do link da sessão, por parte da Sra. Secretária de Câmara, é feito antes e durante toda a sessão, não somente previamente ao início da sessão. Uma vez intimado da data da realização do julgamento deve o interessado diligenciar o seu acesso, especialmente se não ofertado o link até o início da sessão de julgamento.

2.
Por isso que o alegado encaminhamento do link para acesso à sala de sessão 55 (cinquenta e cinco) minutos após o início dos trabalhos é insuficiente para configurar nulidade do julgamento, na medida em que a entrada tardia do patrono da embargante seria facilmente justificada à época do julgamento do agravo de instrumento mediante a simples explicação ao eminente Presidente da Câmara acerca do infortúnio, o que não foi feito.

3.

Nota-se que o douto advogado ingressou na sala de sessão de forma tempestiva para o julgamento do seu agravo de instrumento e
esperou por 30 minutos o julgamento do seu processo, quando teve a bateria do seu celular descarregada
. Ora, tal acontecimento não pode ser imputativo de nulidade por intercorrência do Poder Judiciário. Além do mais, não houve exposição durante a sessão de qualquer acontecimento relacionado ao trâmite do seu processo, exaurida, pois, a hipótese de alegação de nulidade por suposto ingresso tardio (inexistente).

4.
Por outro lado, problemas de conexão com a internet e/ou falta de bateria do aparelho celular utilizado pelos patronos não podem ser imputados ao Poder Judiciário a ponto de anular o julgamento de um recurso que aconteceu publicamente e conforme os ditames legais, sobretudo porque é de conhecimento geral que as sessões virtuais exigem o comparecimento dos interessados por meio de equipamentos eletrônicos com acesso estável e perene à rede mundial de computadores.

5.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.